Tribunal: TJSP
Processo: 0000998-56.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – Recurso defensivo – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Pleito de reconhecimento da desistência voluntária – Descabimento – Fator impeditivo da consumação derivou não de atitude interna do réu, senão da ação exterior e contrária à sua vontade, consistente na pronta ação dos seguranças do local – Sistema de segurança que dificulta, mas não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – Recurso defensivo – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Pleito de reconhecimento da desistência voluntária – Descabimento – Fator impeditivo da consumação derivou não de atitude interna do réu, senão da ação exterior e contrária à sua vontade, consistente na pronta ação dos seguranças do local – Sistema de segurança que dificulta, mas não elide a possibilidade de consumação do delito – Súmula no 567, do STJ – Pena bem dosada – Réu portador de maus antecedentes e reincidente, sendo essa última circunstância preponderante sobre a confissão – Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000998-56.2016.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CLAUDIO
REIS FRIAS JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-56.2016.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 2/9
Apelação Criminal no 0000998-56.2016.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
Apelante: Cláudio Reis Frias Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso
Voto no 31947
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO TENTADO
Recurso
defensivo Materialidade e autoria sobejamente demonstradas
Pleito
de
reconhecimento
da
desistência
voluntária

Descabimento Fator impeditivo da consumação derivou não de
atitude interna do réu, senão da ação exterior e contrária à sua
vontade, consistente na pronta ação dos seguranças do local
Sistema de segurança que dificulta, mas não elide a possibilidade
de consumação do delito Súmula no 567, do STJ Pena bem
dosada Réu portador de maus antecedentes e reincidente, sendo
essa última circunstância preponderante sobre a confissão

Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.
Vistos.
Pela. r. sentença a fls. 183/192, Cláudio Reis
Frias Júnior foi condenado à pena de 02 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, mais 20 dias-multa, no piso legal,
como incurso no art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do
Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição do réu, ao argumento de que teria havido
desistência voluntária e, ainda que assim não se entenda, a
consumação do crime seria impossível pela ineficácia
absoluta do meio. Quando não, persegue o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (fls. 216/220).

Apresentadas
contrarrazões
(fls.
223/230),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-56.2016.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 3/9
subiram os autos e a Ilustre Procuradora de Justiça Sonia
Etuko Oda opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
238/240).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 1o de julho de 2016,
por volta de 08h49min, no estabelecimento Carrefour,
localizado na Avenida Benjamin Harris Hunicutt, 2000, Vila
Rio, cidade e comarca de Guarulhos, o apelante tentou
subtrair,
para
proveito
próprio,
coisa
alheia
móvel,
consubstanciada em 01 peça de carne pertencente ao referido
estabelecimento, não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Consta que o réu se dirigiu até o supermercado
Carrefour, ingressou no estabelecimento comercial e, após
pegar o produto acima descrito com intenção de subtraí-lo, foi
surpreendido por seguranças do estabelecimento comercial,
que foram avisados por uma colega, encarregada de fiscalizar
a circulação de clientes suspeitos, ainda dentro do local dos
fatos, na posse da res.
A
materialidade
delitiva
é
certa
e
deriva,
notadamente, do auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim
de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 11), auto de avaliação (fls. 12), além da prova oral
coligida.
Igualmente demonstrada a autoria, aliás, o
acusado foi surpreendido em pleno iter criminis, na certeza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-56.2016.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 4/9
visual do cometimento do delito.
Nessa conjuntura, não poderia mesmo ele negar a
prática do crime, e acabou admitindo que realmente tentou
subtrair uma peça de carne do supermercado, mas acabou
preso (arquivo audiovisual).
A testemunha Hudson, funcionário da empresa-
vítima, confirmou que, enquanto agente de fiscalização, notou
a atitude do réu, que demonstrava nervosismo. Em dado
momento, ele saiu correndo e conseguiu passar por uma
porta secundária e chegar ao estacionamento. Lá, porém, foi
abordado, verificando-se que em seu poder havia uma peça de
alcatra pertencente ao supermercado (fls. 03).
No mesmo sentido o depoimento judicial de
Leiliane, também funcionária da loja, a qual confirmou que o
acusado foi detido já no estacionamento do local, em posse da
res (arquivo audiovisual).
Como se vê, a prova é uníssona em apontar o
apelante como autor dos fatos descritos na denúncia.
Já a alegada desistência voluntária não se
verificou no caso em debate, haja vista que o fator impeditivo
da consumação derivou não de atitude interna do réu, senão
da ação exterior e contrária à sua vontade, consistente na
pronta ação dos seguranças do local, que somente
conseguiram deter o furtador já fora da loja e após tentativa
de fuga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-56.2016.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 5/9
Elucidativo, sobre o tema, o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça:
“Malgrado semelhança com a tentativa imperfeita ou
inacabada (CP, art. 14, II), compreendida como aquela
em que o agente, por fatores alheios a sua vontade,
não esgota os meios de execução ao seu alcance,
dentro daquilo que considera suficiente, em seu projeto
criminoso, para alcançar o resultado; a desistência
voluntária (CP, art. 15), também denominada "ponte de
ouro", caracteriza-se pela interrupção voluntária do iter
criminis pelo agente, que, livre de coação física ou
moral, deixa de praticar os demais atos necessários à
consumação, conquanto estivessem à sua disposição,
de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a
consumação.” (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 12/08/2016).
Evidente, pois, que se está diante de conatos e
não da figura prevista no art. 15, do Código Penal.
Da mesma forma, não se acolhe a tese de crime
impossível.
Ora, sabido é que a existência de câmeras de
segurança no comércio ou da presença física de seguranças
dificulta o delito, porém não impede, em absoluto, a sua
consumação, havendo casos em que o agente logra efetivar a
subtração, mesmo com todo o aparato de vigilância à
disposição. E tanto assim é possível que o acusado conseguiu
alcançar o lado externo e, por muito pouco, não logrou se
evadir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-56.2016.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 6/9
Logo, o meio de execução não se apresentou
ineficaz, possibilitando que o réu percorresse o iter criminis
quase que na integralidade.
Nesta esteira, já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
DE APELAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
FURTO TENTADO. SUPERMERCADO. VIGILÂNCIA.
CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DAS
COISAS. QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
PATENTE.
NÃO
CONHECIMENTO. [...] 2. A existência de sistema de
monitoramento eletrônico ou a observação dos
passos do praticante do furto pelos seguranças
da loja não rende ensejo, por si só, ao automático
reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há
possibilidade de o delito ocorrer. [...] 6. Ausência de
flagrante ilegalidade, apta a relevar a impropriedade
da via eleita. 7. Impetração não conhecida.” (HC
230.953/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
03/04/2014, DJe 15/04/2014).
De tão pacífica a questão, aliás, a indigitada Corte
Superior editou a Súmula n° 567, in verbis:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-56.2016.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 7/9
eletrônico ou por existência de segurança no interior de
estabelecimento comercial, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto”.
Condenação, pois, inalterável.
No mais, a pena não comporta modificação.
Básica foi corretamente elevada por conta dos
maus antecedentes ostentados pelo réu (fls. 161/162).
Em seguida, pretende a defesa o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, o que não pode ser
deferido.
Isso porque, tratando-se de réu reincidente (fls.
137), a confissão perde lugar para a agravante em questão,
dada a natureza preponderante desta última, conforme o art.
67, do Código Penal.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO.
APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO
EM
SEDE
POLICIAL
RETRATADA
EM
JUÍZO.
NECESSÁRIO RECONHECIMENTO. PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RÉU
REINCIDENTE, COM PENA INFERIOR A QUATRO ANOS
DE
RECLUSÃO.
REGIME
SEMIABERTO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A confissão realizada
em sede policial, ainda que retratada em juízo, deve
ser utilizada para fins de atenuação da pena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-56.2016.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 8/9
bastando, para tanto, que tenha influenciado na
formação do convencimento do julgador, o que se deu
no caso em apreço. 2. A agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea, nos termos assinalados no art. 67 do
Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 3. No
caso, considerando a quantidade de pena imposta -
inferior a 4 anos de reclusão -, as circunstâncias
judiciais favoráveis ao paciente, tanto que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, e ainda a agravante da
reincidência, devidamente reconhecida, o regime inicial
de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e da
Súmula no 269/STJ. 4. Ordem parcialmente concedida
para, reconhecida a incidência da atenuante da
confissão espontânea, reduzir a reprimenda para 2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa”. (HC
231.960/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012)
(destaque nosso).
“Nos termos do art. 67 do Código Penal e da firme
jurisprudência da 3a Seção a respeito, a circunstância
agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante
da confissão. Precedentes” (REsp 912.053/MS, Rel.
Min. Carlos Fernando Mathias, j. 16.10.2007).
Mantém-se, assim, o aumento pela reincidência.
Prosseguindo, reduziu-se a expiação na menor
fração pela tentativa, em razão do o agente ter se aproximado
sobremaneira da consumação do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000998-56.2016.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 9/9
Assim, nada que se alterar quanto à pena.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois,
como já decidido, “sendo a paciente [o réu] reincidente e
portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus
antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado,
ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4
(quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n.
269/STJ: 'É admissível a adoção do regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais'. IV - A
incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as
circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na
espécie. Habeas corpus não conhecido. (HC 517.068/MS, Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo - DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE 5a Turma, DJe 08/10/2019).
Inaplicável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, em função dos mesmos
fundamentos que justificaram o regime mais gravoso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator